Tribunal: TJSP
Processo: 2023827-35.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS ATÍPICAS. Decisão que deferiu o bloqueio do passaporte. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação do executado. Pretensão de que seja revogada a medida atípica de execução aplicada. Possibilidade. Exegese do Tema Repetitivo 1137 do C. STJ. Existência de expressa determinação de suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS ATÍPICAS. Decisão que deferiu o bloqueio do passaporte. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação do executado. Pretensão de que seja revogada a medida atípica de execução aplicada. Possibilidade. Exegese do Tema Repetitivo 1137 do C. STJ. Existência de expressa determinação de suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional. Decisão reformada para afastar as medidas deferidas, com observação ao r. Juízo. RECURSO PROVIDO.